Tribunal: TJDFT
Processo: 0725784-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO. ART. 1.030, II, DO CPC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TETO PARA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. VALIDADE E APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. PRECEDENTES DO COLENDO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO
1. Nos termos do art. 1.030, II, do CPC, cabe ao Presidente ou Vice-presidente do Tribunal de segundo grau “encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos.”
2. O colendo STF, em sede do Recurso Extraordinário no 1.491.414/DF, declarou a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, a qual aumentou de 10 para 20 salários-mínimos o teto das obrigações de pequeno valor.
3. A corroborar a constitucionalidade da referida lei, no bojo do RE 1.496.204 (Tema 1.326), com repercussão geral reconhecida, a Suprema Corte firmou a seguinte tese: “a iniciativa legislativa para definição de obrigações de pequeno valor para pagamento de condenação judicial não é reservada ao chefe do Poder Executivo”.
4. A tese fixada no Tema 792 da repercussão geral não se aplica a hipóteses onde se discutem as consequências da Lei Distrital no 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) para 20 (vinte) salários-mínimos. Precedentes dessa egrégia Corte de Justiça e do colendo STF.
5. Juízo de retratação exercido. Agravo de Instrumento conhecido e provido.